Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-77.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU - CNPJ: 05.599.362/0001-64 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ACIMA DO CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PERÍCIA QUE CONSTATOU ERRO NO MEDIDOR – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –

DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 1. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais , deve o julgador observar a extensão do dano , a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa 2. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1001562-77.2019.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE/MT

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia
Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais”
(Número: 1001562-77.2019.8.11.0002), ajuizada pela apelante, contra COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade das faturas vencidas em 28/06/2018, 31/07/2018, 29/08/2018, 28/09/2018, 30/10/2018, 03/12/2018, 20/12/2018, 21/01/2019 e 20/02/2019, nos respectivos valores de R$ 763,97, R$ 823,85, R$ 34.374,21, R$ 3.539,52, R$ 3.718,27, R$ 1.336,77, R$ 3.641,69, R$ 3.818,13 e R$ 19.635,43, facultando a requerida a realizar a emissão de novas faturas de consumo levando em consideração a média de consumo apurada em 590,19 kWh, bem como, condenar a Energisa ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. desde a o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e, por fim, obrigar a requerida a promover a substituição do relógio medidor de energia elétrica instalado na sede da requerida, no prazo de 05 dias. A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. doc. Num. 44167671).

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. se insurge contra a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a energia faturada foi realmente consumida pela parte autora, e que a suspensão dos serviços ocorreu de maneira regular, em razão do inadimplemento do débito.

Afirma que a unidade consumidora da autora está cadastrada como parte da rota rural, o que permite uma diferenciação no registro do consumo, qual seja, a fatura por média dos meses anteriores, em razão da dificuldade no acesso aos locais, de modo que, posteriormente, caso seja constatada a cobrança em índice inferior, a concessionária procede à correção da cobrança, faturando o consumo não auferido nos dois meses anteriores, o que justifica os valores maiores das cobranças discutidas pela autora.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada e o pedido julgado improcedente; alternativamente, pede seja reduzido o valor indenizatório fixado, e que os juros incidam a partir da data da condenação (cf. ID 44167673).

Nas contrarrazões de ID 44167677, a autora combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a empresa
autora
, titular da Unidade Consumidora no 6/2541236-2, ajuizou a presente ação, alegando que no mês 05/2018, foi surpreendida com uma fatura em valor muito acima da média de consumo, quando então ajuizou a ação de no 1005096-63.2018.8.11.0002, porém, após o ajuizamento daquela ação, novas faturas em valores exorbitantes foram geradas entre junho de 2018 e fevereiro de 2019, nos respectivos valores de R$ 763,97, R$ 823,85, R$ 34.374,21, R$ 3.539,52, R$ 3.718,27, R$ 1.336,77, R$ 3.641,69, R$ 3.818,13 e R$ 19.635,43, que levaram a suspensão dos serviços de energia da autora,

que

atua no ramo de plantio e venda de legumes e verduras, diversas famílias dependem da Cooperativa para manter seu sustento, e “não tem condições de exercer as atividades sem energia elétrica” (cf. ID. 44167257).

Após a apresentação da contestação, a requerida requereu a realização de prova pericial a ser realizada nos autos da primeira ação ajuizada pela autora, qual seja a de no 1005096-63.2018.8.11.0002, quando então foi constatado que restou constatado que houve irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica da requerente relativo as faturas questionadas, bem como, que o medidor de energia elétrico instalado na sede da autora encontra-se com defeito, pois registra consumo de energia elétrica mesmo quando encontra-se desligado, como se vê pelos seguintes trechos do laudo:

“(...) 8. DOS PONTOS CONTROVERTIDOS (ID. 18067052 pág. 1 e 2)

a) Se o medidor de energia elétrico instalado pela requerida apresenta erro na aferição da energia elétrica utResposta: A aferição do medidor não foi realizada em campo no dia da perícia e não há laudo de aferição no processo, entretanto, podemos afirmar que o medidor estava registrando consumo de energia elétrica mesmo com o disjuntor geral desligado, portanto, apresentando erro grave no apontamento de consumo e consequentemente na fatura mensal do requerente.

b) a média mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/2541236-2 levando-se em consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora;

Resposta: De acordo com o quesito 6, o consumo mensal estimado está entre 338,64 kWh e 841,74 kWh, fazendo uma média para as 2 simulações, temos 590,19 kWh, portanto, o consumo médio mensal estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos equipamentos que a autora é de 590,19 kWh mês. (...)”

(cf. ID. 23642120 – página 16 dos autos associado no 1005096-63.2018.8.11.0002).

Considerando que a perícia constatou o erro no medidor, e a apelante se limitou a explicar o método adotado para medição do consumo, a sentença deve permanecer irretocada quanto a declaração de inexigibilidade dos débitos, e a oportunidade conferida à requerida para realizar a emissão de novas faturas de consumo levando em consideração a média de consumo apurada em 590,19 kWh,

Pois bem, sobre a (i)licitude da interrupção do fornecimento de energia elétrica, no julgamento do REsp no 1.412.433/RS, sob

o

rito

de recursos repetitivos (Tema 699), o eg. STJ firmou a tese de que na
“hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por

fraude

no

aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia

elétrica, mediante

prévio

aviso

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à

constatação da fraude, contanto que executado o corte

em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
(STJ – PRIMEIRA SEÇÃO – REsp 1412433/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – julgado em 25/04/2018 – DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, restando constatado que a cobrança é indevida, não restam duvidas da ilegalidade da suspensão do serviço de energia elétrica.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA UNILATERAL – RECURSO DESPROVIDO. Não é lícito o corte de energia em razão de recuperação de consumo não faturado. O corte indevido de energia com a consequente negativação indevida causam o dano moral presumido. Não há falar em modificação da decisão monocrática se inexistem elementos aptos a reformar aquela decisão.” (TJMT - Ag 54010/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - RELAÇÃO CONTRATAUL - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais , deve o julgador observar a extensão do dano , a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, de modo que a sentença não merece reparo. Em caso de dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a partir da citação e da correção monetária é a partir da prolação da sentença. (TJMT- Ap. 0053033-08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, admito que o valor de R$ 10.000,00 se revela razoável as peculiaridades/circunstâncias do caso, já que a interrupção do fornecimento de energia à uma empresa certamente causa inúmeros transtornos na produtividade.

No caso, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0001600-96.2017.8.11.0028 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E REFORMA DA SENTENÇA EM SEGUNDO GRAU – RECONHECIDA A ILEGALIDADE DO ATO - TRAMITAÇÃO POR LONGOS 18 ANOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. (TJMT – Recurso de Apelação no 0001600-96.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para que os juros sejam contados a partir da citação.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020